Tribunal: STF
Processo: ARE 812454
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação rescisória visando à anulação de ato administrativo pelo Tribunal de Contas da União. Exoneração de servidor admitido sem concurso público. Exoneração precedida do competente processo administrativo, submetido ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que transcorreu perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dissentir desse entendimento acarretaria o reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.